Tribunal: TJSP
Processo: 3003055-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – – Decisão agravada que homologou os cálculos do exequente – Alegação da FESP de necessidade de observação do acordo firmado com a AFAM no MS coletivo, acerca da forma de execução do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – – Decisão agravada que homologou os cálculos do exequente – Alegação da FESP de necessidade de observação do acordo firmado com a AFAM no MS coletivo, acerca da forma de execução do julgado – Acordo que não vincula a parte que dele não participou – Litisconsórcio que não é obrigatório - Nulidade da execução provisória de sentença por ausência de trânsito em julgado do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000 onde se discute os limites subjetivos da decisão proferida em favor da Associação de Classe, o qual encontra-se pendente de julgamento do RE e do REsp – Em relação ao Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial como recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça – Também se verificou que o C. STJ, por decisão monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial - Houve interposição de Agravo Interno, o qual não foi conhecido, com decisão transita em julgado – Recurso distribuído ao C. STF, distribuído em sob o no ARE 1272746 (Recurso Extraordinário com Agravo), sem Relator designado até o momento - Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que houvesse pendência de julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso especial e recurso extraordinário, especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito suspensivo - A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte, nos termos da decisão transitada em julgado - Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que não há como se restringir a incidência do ALE em razão da coisa julgada - Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o 3003055-10.2020.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000553402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003055-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada DILVO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.075
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003055-10.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO AFAM INCORPORAÇÃO
DO ALE Decisão agravada que homologou os cálculos
do exequente
Alegação da FESP de necessidade de
observação do acordo firmado com a AFAM no MS
coletivo, acerca da forma de execução do julgado Acordo
que não vincula a parte que dele não participou

Litisconsórcio que não é obrigatório - Nulidade da execução
provisória de sentença por ausência de trânsito em julgado
do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000 onde se discute os
limites subjetivos da decisão proferida em favor da
Associação de Classe, o qual encontra-se pendente de
julgamento do RE e do REsp Em relação ao Agravo de
Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000 foi verificado
que houve despacho inadmitindo tanto o recurso especial
como recurso extraordinário, pelo Exmo. Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de
Justiça Também se verificou que o C. STJ, por decisão
monocrática do E. Ministro João Otávio de Noronha, não
conheceu do agravo interposto contra a decisão que
inadmitiu o Recurso Especial - Houve interposição de
Agravo Interno, o qual não foi conhecido, com decisão
transita em julgado
Recurso distribuído ao C. STF,
distribuído em sob o no ARE 1272746 (Recurso
Extraordinário com Agravo), sem Relator designado até o
momento - Não se verifica, via de regra, qualquer óbice ao
normal andamento do cumprimento de sentença, ainda que
houvesse pendência de julgamento dos recursos referentes à
inadmissão de recurso especial e recurso extraordinário,
especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído
efeito suspensivo - A execução do título deve atender
exatamente ao determinado no título transitado em julgado -
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no
salário-base, para todos os fins legais, incluindo-o no
cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-
Parte, nos termos da decisão transitada em julgado -
Impossibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que não
há como se restringir a incidência do ALE em razão da coisa
julgada - Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
3
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença
(processo digital n.o 1000134-74.2020.8.26.0627), que acolheu em parte a
impugnação da agravante e homologou os cálculos apresentados pelo ora
agravado, DILVO DE OLIVEIRA, proveniente do mandado de segurança
coletivo, impetrado pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) em face do CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO (CIAF), objetivando a incorporação do Adicional
de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da impetrante,
para todos os efeitos legais (processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053).
Alega a agravante, em resumo, que existe
negócio jurídico processual, firmado no mandado de segurança coletivo,
referente aos meios pelos quais se dará a execução dos créditos dos
beneficiados pela sentença coletiva, tendo a AFAM acordado realizar
coletivamente a execução do julgado e em blocos de 30 a 50 autores.
Entende que o acordo na ação coletiva impossibilita a execução individual.
Alega ainda que não transitou em julgado o agravo de instrumento n.o
2179180-15.2018.8.26.0000, interposto pela AFAM, em que se discute
como se dará a incorporação do ALE, de modo a estabelecer sobre quais
verbas a referida incorporação refletirá, o que viola o disposto no art. 100 da
CF. Alega ser necessária a suspensão da execução até o trânsito em
julgado do mencionado recurso. Subsidiariamente, alega excesso de
execução, vez que os cálculos o exequente dobra o valor do ALE/RETP,
mediante a “incorporação de 100% no salário base”, e cobra esse valor
como se nunca o tive recebido no período em execução, em desrespeito ao
título executivo, além de bis in idem, pois o exequente recebeu a partir de
09/12, em razão de decisão judicial, o adicional de quinquênio calculado
sobre os vencimentos integrais, que inclui o Adicional de Insalubridade e o
Adicional de Local de Exercício (ALE), objeto do presente cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
4
sentença. Portanto, a nova cobrança desses valores se revela indevida, por
vir a configurar duplicidade de pagamento pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo. Alega também excesso no valor dos quinquênios/sexta-parte.
Com tais argumentos, a agravante requer a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para
que seja declarada a extinção da presente execução ou, subsidiariamente,
seja determinada a suspensão da execução, até que haja o trânsito em
julgado do Agravo de Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000, com a
respectiva juntada da certidão de trânsito em julgado. No mais, requer seja
reconhecido o excesso de execução.
O efeito suspensivo foi indeferido, sendo os autos
encaminhados à julgamento pelo colegiado.
É O RELATÓRIO.
2. Tratando-se de título executivo judicial formado
em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os
substituídos (membros do grupo ou categoria), não apenas os associados
têm legitimidade para manejar cumprimento de sentença/execução
individual (art. 22 da Lei no 12.016 /2009), não se podendo exigir nem
mesmo dos membros filiados prova de que deram autorização expressa à
associação para ajuizamento do writ coletivo e de que seus nomes constam
em lista de associados juntada naquele processo.
Na ação coletiva, o ente sindical pleiteia em nome
próprio direitos individuais homogêneos daqueles que pertencem à
categoria por ele representada, razão pela qual a sentença de procedência
produz coisa julgada em relação aos substituídos (artigo 103, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor), que podem, desde que comprovem a
condição de integrantes da categoria, executá-la individualmente, não
havendo sequer prevenção em relação ao Juízo que examinou o mérito da
ação original (REsp 1.098.242/GO, Relatora MinistraNancy Andrighi, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
5
22.10.2010) .
A respeito da matéria de execução individual de
sentença em mandado de segurança coletivo, aliás, o próprio C. Superior
Tribunal de Justiça se manifestou recentemente, em outro julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO
POR
DESEMPENHO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA DA
FILIAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I - Na origem, trata-se de execução individual da
sentença proferida no mandado de segurança coletivo
impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados
e Pensionistas do IBGE - Dapibge. A decisão
exequenda determinou "que a autoridade impetrada
promova o pagamento ao substituídos (a saber, aos
aposentados e pensionistas do IBGE associados à
Associação impetrante), da parcela denominada
GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos
servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei
n. 11.355/2006." II - Na decisão do Juízo de origem,
acolheu-se parcialmente a impugnação da executada,
por excesso na execução. Na Tribunal a quo,
conheceu-se do agravo de instrumento e, de ofício, a
decisão foi reformada para julgar extinta a execução,
por ilegitimidade ativa e inviabilidade da execução
antes da liquidação da sentença coletiva. Nesta Corte,
deu-se provimento ao recurso especial, determinando-
se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
prossiga com a execução, julgando-se o agravo de
instrumento. III - A pretensão versa questão de direito,
para cujo deslinde não há necessidade de reexame de
matéria fático-probatória. IV - Afasto a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porque
não demonstrada omissão capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-
se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial.
Citem-se,
a
propósito,
os
seguintes
precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n.
9.942/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017; EDcl
no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
6
DJe de 24/2/2017; AgInt no AgInt no AREsp n.
955.180/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017;
AgRg no REsp n. 1.374.797/MG, Segunda Turma,
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJe
de
10/9/2014. V - No tocante à legitimidade ativa para o
cumprimento da sentença mandamental coletiva,
prevalece no STJ o entendimento de que a impetração
de mandado de segurança coletivo por entidade
associativa dispensa a apresentação da lista de
associados e tampouco exige a autorização expressa
deles. VI - Configurado, portanto, caso de substituição
processual, os efeitos da decisão proferida no
mandado de segurança coletivo impetrado por
associação alcançam todos os associados, sendo
irrelevante que estejam ou não indicados em uma lista
nominal ou a data da filiação. Nesse sentido, recente
acórdão da Segunda Turma, proferido em recurso de
minha relatoria, em caso semelhante: AREsp n.
1.477.877/RJ,
Rel.
Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
julgado
em
13/8/2019,
DJe
19/8/2019. VII - A propósito, ver ainda os seguintes
julgados: AgInt no AREsp n. 1.494.381/RJ, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no REsp n.
1.775.204/RJ,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de
19/6/2019; AgInt no AREsp n. 1.377.063/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019; REsp n.
1.793.003/RJ,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de
29/5/2019 e AgInt no REsp n. 1.447.834/CE, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019. VIII - Quanto
à ausência de condição válida para o prosseguimento
da execução individual, no caso, da prévia liquidação
da sentença mandamental coletiva, esta Corte, pela
Segunda Turma, examinando recurso especial com
origem também na execução da sentença proferida no
Mandado
de
Segurança
Coletivo
n.
2009.51.01.002254-6, aplicou entendimento firmado
nesta Corte no sentido de reconhecer a possibilidade
de ajuizamento da execução individual do título
formado em ação coletiva, quando for possível a
individualização do crédito e a definição do quantum
debeatur por meros cálculos aritméticos. IX - Segundo
essa
jurisprudência,
em
tal
situação
não
é
imprescindível que o credor aguarde a juntada de
documentos a cargo do devedor, como é o caso sob
análise, em que se pretende o pagamento de valores
atrasados de parcelas remuneratórias. Conferir: REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
7
n. 1.773.287/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de
8/3/2019. X - Agravo interno improvido. (AgInt no
AREsp
1482647
RJ
2019/0098472-6,
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
Julgamento em 4 de Fevereiro de 2020, publicado
no DJe 10/02/2020)
Neste sentido, a orientação do C. Supremo
Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI
No
12.322/2010)
TÍTULO
JUDICIAL
CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA
EFETIVAÇÃO
EXECUTÓRIA
INDIVIDUAL
POSSIBILIDADE JURÍDICA RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
POSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
PROCESSO COLETIVO. O fato de tratar-se de ação
coletiva não representa obstáculo para que o
interessado,
favorecido
pela
sentença
coletiva,
promova, ele próprio, desde que integrante do grupo
ou categoria processualmente substituídos pela parte
autora, a execução individual desse mesmo julgado.
Doutrina. Precedentes. (STF 2a T - ARE 925740 AgR
Rel. Celso de Mello j. 15/12/2015).
Desta
forma,
evidente
a
possibilidade
de
promover-se execução individual em sede de processos coletivos, como na
hipótese em exame, em que o agravado pertence à categoria substituída
processualmente pela AFAM no mandado de segurança, não havendo, pois,
óbice à execução individual do julgado, não sendo também obrigatória a
formação de litisconsórcio como quer fazer crer a agravante.
Por fim, insta esclarecer que o alegado acordo
(“negócio jurídico processual”), firmado entre a FESP e a AFAM, nos autos
do MS coletivo, não obriga o agravado, pois dele não participou.
3. Passa-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
8
De se consignar que os autos do Mandado de
Segurança Coletivo de no 0027112-62.2012.8.26.0053 - conforme consulta
ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça - transitou em julgado em
17/06/2015, portanto, não há qualquer recurso pendente de julgamento nos
Tribunais Superiores rediscutindo a matéria que foi submetida a julgamento
perante esta C. Câmara de Direito Público, ao contrário do que alega a
agravante.
Posteriormente a esse trânsito em julgado, a
Associação impetrante do writ coletivo acima mencionado iniciou a
execução do respectivo título judicial, oportunidade que o D. Juízo “a quo”
determinou que a Fazenda do Estado de São Paulo providenciasse no
prazo de 30 dias, os pagamentos devidos mediante inclusão no holerite no
mês de maio de 2016, sob pena de multa diária, gerando a interposição do
Agravo de Instrumento no 2091623-58.2016.8.26.0000, atacando a forma do
pagamento determinado pelo D. Juízo, alegando que deviam ser feitos por
precatório, além de se insurgir em relação aos limites subjetivos
(beneficiários) da decisão proferida em favor de Associação de Classe.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 27/07/2016, deu parcial provimento ao recurso, por v.u.
(voto no 8.734), para determinar que não é possível a execução fora do
sistema de precatórios de valores anteriores à data da prolação da
sentença, como no caso, e de que é inadmissível a pretensão de se excluir
da habilitação, na execução, pessoas que não figuravam como associados
da Associação de Classe (AFAM) à época da impetração, destacando que a
eficácia da sentença é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe;
logo, seu efeito se estende a todos os associados, até àqueles que
adquiriram tal condição após a impetração daquele mandamus.
Inconformada, a ora agravante, interpôs naqueles
autos do AI no 2091623-58.2016.8.26.0000, tanto Recurso Extraordinário
como Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r. despacho do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
9
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, datado de
29/01/2018. Em consulta aos referidos autos, se colhe que dessas decisões
que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário para o C. STF e Agravo em Recurso Especial para o
C. STJ., ambos datados de 12/03/2018.
Posteriormente a ASSOCIAÇÃO FUNDO DE
AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM
interpôs o agravo de instrumento distribuído sob o no
2179180-15.2018.8.26.0000, tendo em vista a decisão do D. Juízo “a quo”
que excluiu o RETP sobre os reflexos do pagamento da condenação
estipulado no V. Acórdão transitado em julgado, além de determinar que em
relação a incidência de juros de mora e da correção monetária deverá ser
observado o estabelecido no Tema 810 do C. STF.
Esta C. Câmara de Direito Público, em sessão
realizada no dia 19/12/2018, deu provimento ao recurso, por v.u. (voto no
15.193), para determinar que os valores pagos a título de ALE deveriam
estar incorporados, gerando reflexos, sendo que essas diferenças
decorrentes do cálculo sobreas prestações vencidas devem ser executadas,
incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP), inclusive, e outras verbas que compõem os vencimentos,
limitado ao período pleiteado de 25/06/2012 (distribuição do writ) até
01/03/2013 (LC 1.197/13), excluindo também o que foi decidido no IRDR no
2151535-83.2016.8.26.0000.

Inconformada,
a
ora
agravante,
interpôs
naqueles autos do AI no 2179180-15.2018.8.26.0000, tanto Recurso
Extraordinário como Recurso Especial, os quais foram inadmitidos por r.
despacho do E. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público,
datado de 30/05/2019. Em consulta aos referidos autos, se colhe que
dessas decisões que inadmitiram os referidos recursos, a ora agravante
interpôs Agravo em Recurso Especial para o C. STJ, cujo recurso não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
10
conhecido por r. decisão monocrática de lavra do E. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, datada de 23/09/2019. Houve interposição de Agravo
Interno pela SPPREV e FESP, o qual não foi conhecido pela 2a Turma em
julgamento realizado em 18/02/2020, por votação unânime, com trânsito em
julgado em 05/06/2020. Os autos foram remetidos ao C. Supremo Tribunal
Federal
em
05/06/2020
recebendo
o
número
de
controle
2179180152018826000020200605130211 (STJ).
Compulsando o sítio eletrônico da Suprema Corte
se verifica que houve distribuição do respectivo recurso em 05/06/2020
como ARE no 1272746 (Recurso Extraordinário com Agravo), sem Relator
designado até o momento.
Por fim, o fato de que em relação ao Agravo de
Instrumento no 2179180-15.2018.8.26.0000, ainda não há o trânsito em
julgado da decisão proferida por esta C. Câmara de Direito, por interposição,
pela ora agravante, de Agravo em Recurso Especial para o C. STJ, não se
verifica, via de regra, qualquer óbice ao normal andamento da execução da
sentença do Mandado de Segurança Coletivo, ainda que na pendência de
julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso extraordinário,
especialmente porque não consta lhes terem sido atribuído efeito
suspensivo.
Diante de tal cenário, incabível a suspensão da
execução provisória, não podendo conferir a referidos recursos
suspensividade que não lhes é inerente.
4. No mais, descabe qualquer manifestação
quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do
ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada,
pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos da ação de
cobrança, ora em fase de cumprimento.
O autor/agravado executa o Acórdão proferido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
11
ação de cobrança, que tem como fundamento o V. Acórdão proferido no
mandado de segurança coletivo, que foi claro ao “condenar a ré a incorporar
o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos associados da
apelante, para todos os efeitos legais, bem como para condenar o apelado
ao pagamento das diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as
prestações vencidas”, sendo certo ainda que o pedido inicial foi expresso ao
pleitear a incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE, ao salário
base (padrão) para todos os fins legais, inclusive para a incidência sobre os
quinquênios, sexta-parte, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e
outras verbas que compõem os vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada. Os valores pagos a título de ALE devem
mesmo ser incorporados ao salário base, gerando reflexos, sendo que
essas diferenças decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas
devem ser ora executadas, incidindo sobre os quinquênios, sexta-parte,
Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem
os vencimentos.
No entanto, deverá ser observada a vedação ao
efeito repique (art. 37, inciso XIV, da CF). Como alegado pela agravante, o
exequente que tiver incluído o ALE na base de cálculo dos quinquênios não
poderá ter estes mesmos quinquênios na base de cálculo do ALE, já que a
CF veda a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de cálculo de
acréscimos ulteriores.
Imperiosa, pois, a manutenção da r. decisão.
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003055-10.2020.8.26.0000 -
12
6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator